Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO NÃO SATISFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS. DECISÃO REFORMADA.

1. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.

2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF, CNIB, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens do devedor – onde quer que estejam –, sendo poderosos instrumento de cooperação para a efetividade da justiça.

3. No que se refere a CNIB, o entendimento desta egrégia Turma Cível é no sentido de que descabe o pedido de consulta a este sistema para buscar bens passíveis de penhora, pois tal pretensão pode ser alcançada pela via extrajudicial sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Precedentes. 3.1. Contudo, o intento recursal não é o de consulta ao aludido sistema, mas sim de inclusão de ordem de indisponibilidade, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte de forma subsidiária, quando os demais mecanismos processuais disponíveis não se mostrarem suficientes para a satisfação do crédito.

4.Restou comprovado que o exequente já buscou bens do devedor por meio dos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e ERIDF, mas não logrou êxito em adimplir todo o seu crédito, sendo legítima a sua pretensão de incluir a ordem de indisponibilidade para fins de obstar a alienação de quaisquer bens imóveis que o devedor eventualmente possua em seu nome ao longo do território nacional. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.